Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno Cível Processo n. 0706717-83.2021.8.07.0000 Agravante(s) Islou Silva Agravado (s) Ruthe Chirlene Rodrigues Silva Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Concedo ao agravante a oportunidade de, no prazo de cinco dias úteis, se manifestar sobre o requerimento formulado pela agravada, em contraminuta ao recurso, para que lhe sejam aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC[1] pela interposição de embargos de declaração com intuito protelatório, bem como quanto ao pedido da agravada de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não